Tribunal: TJDFT
Processo: 0750181-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DADO PROVIMENTO.
1. Ainda que a palavra da vítima possua especial relevo nos crimes de violência doméstica, no caso dos autos, há peculiaridades que colocam em dúvida a imputação da autoria delitiva, a saber, o depoimento do informante que não visualizou marcas de agressão e o estado de saúde do réu, que se encontrava debilitado, incompatível com a dinâmica dos fatos narradas na denúncia.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática da contravenção penal das vias de fato, deve-se absolver o réu, à luz do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.